Tribunal: TJSP
Processo: 1021811-73.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. Pretensão do autor à abstenção de estorno de valores pagos indevidamente a maior pela SPPrev a título de proventos no período de janeiro de 2014 a fevereiro de 2019. Cabimento. Possibilidade de revisão do ato Administrativo eivado de vício, que, no entanto, não admite restituição dos valores já pagos. Verba de caráter alimentar. Presunção de boa-fé

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. Pretensão do autor à abstenção de estorno de valores pagos indevidamente a maior pela SPPrev a título de proventos no período de janeiro de 2014 a fevereiro de 2019. Cabimento. Possibilidade de revisão do ato Administrativo eivado de vício, que, no entanto, não admite restituição dos valores já pagos. Verba de caráter alimentar. Presunção de boa-fé não elidida. Entendimento jurisprudencial. Sentença de improcedência reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785227
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021811-73.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANISIO
SOARES DA SILVA, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021811-73.2019.8.26.0053 -Voto no 11.123 - vb
2
ACF no 11.123/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 1021811-73.2019.8.26.0053
Comarca de São Paulo
Apelante: Anisio Soares da Silva
Apelado: São Paulo Previdência - Spprev e outro
APELAÇÃO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
APOSENTADO. Pretensão do autor à abstenção de estorno de
valores pagos indevidamente a maior pela SPPrev a título de
proventos no período de janeiro de 2014 a fevereiro de 2019.
Cabimento. Possibilidade de revisão do ato Administrativo eivado
de vício, que, no entanto, não admite restituição dos valores já
pagos. Verba de caráter alimentar. Presunção de boa-fé não
elidida. Entendimento jurisprudencial. Sentença de improcedência
reformada. RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de ação de cobrança proposta por Anisio Soares
da Silva em face da São Paulo Previdência - SPPREV e da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo alegando que é servidor público estadual
aposentado e que foi intimado pela ré para a devolução da quantia de R$
159.048,22, relativa a erro no pagamento dos proventos de aposentadoria
recebidos no período de 01/2014 a 02/2019.
A r. sentença (fls. 122/126) julgou improcedente a ação e
condenou o autor ao pagamento das verbas da sucumbência, inclusive
honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00, corrigido até o
desembolso.
O autor apelou (fls. 132/143) ressaltando a boa-fé no
recebimento dos valores indevidos, o caráter alimentar da verba que lhe é
cobrada e, repisando os argumentos da petição inicial, pediu a reforma da r.
sentença.
Contrarrazões (fls. 149/155).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021811-73.2019.8.26.0053 -Voto no 11.123 - vb
3
É o relatório.
O recurso de apelação não comporta provimento.
De acordo com o contido nos autos, o autor, Professor de
Educação aposentado a partir de 14/01/2014, recebeu notificação das rés
comunicando que, em virtude de erro nos cálculos de sua aposentadoria,
estava recebento indevidamente a rubrica 1001 (SALÁRIO BASE) no
período de 01/2014 a 02/2019. Em consequência, deveria devolver aos cofres
públicos a quantia de R$ 159.048,22, mediante sua concordância expressa, na
forma de descontos sucessivos em folha de pagamento, obedecendo o limite
de 10% do valor total, sem a incidência de juros, até a satisfação da dívida.
Pois bem.
Em função do princípio da autotutela administrativa, é dado
à Administração Pública rever e anular seus próprios atos, conforme,
inclusive, estabelecem as Súmulas nos 346 e 473, ambas do colendo STF.
Referido direito de revisão possui prazo determinado, a fim
de evitar possível violação ao princípio da segurança jurídica. E, no caso dos
autos, o prazo máximo é o previsto no art. 10, inciso I, da Lei Estadual no
10.177/1998, que regula o processo administrativo estadual, no prazo de 10
anos contado de sua produção.
No caso dos autos, verifica-se que não transcorreu aludido
prazo, motivo pelo qual a revisão do ato administrativo era possível, sendo
devido o recálculo da aposentadoria, com a consequente exclusão da rubrica a
partir da constatação do erro.
Contudo, as parcelas dos proventos pagas indevidamente ao
ator são insucetíveis de repetição, tendo em vista que não deu causa ao
equívoco, cuja responsabilidade é exclusiva da Administração.
Vale aduzir em reforço que é de se presumir que o servidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021811-73.2019.8.26.0053 -Voto no 11.123 - vb
4
aposentado percebeu de boa-fé os valores a maior a título de salário base.
Nesse sentido:
Para fins de distinção, caracteriza-se a ausência de boa-fé (e
não necessariamente a má-fé) o recebimento de valor desproporcional, sem
relevante razão de direito, em duplicidade, ou por qualquer outra forma
que se possa presumir o erro da Administração e/ou a sua impropriedade.
Por outro lado, está presente a boa-fé em situações nas quais o
servidor não tem motivos ou condições técnicas para presumir que os
valores não lhe são devidos, seja por erro de cálculo, seja por errônea
interpretação legal. (I Jornada de Direito civil e Processual Civil. Boa fé
objetiva, administração pública e devolução de valores indevidamente
pagos. ARAÚJO, Warney Paulo Nery). (grifo nosso)
Em casos que tais, de valores pagos indevidamente a
servidores públicos, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de São Paulo é
firme em considerar a boa-fé como impeditivo à possibilidade de restituição
pela Administração Pública.
Além da boa-fé do servidor, acrescenta-se como óbice à
pretensão de restituição ao erário o fato de as verbas serem de caráter
alimentar, o que permite supor a essencialidade para a subsistência do
servidor e sua família.
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste E.
TJSP:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
Servidor público
estadual
Valores referentes ao exercício de substituição de chefia
recebidos a maior Irrepetibilidade Boa-fé no recebimento pelo servidor
Erro de cálculo realizado pela própria Administração Verba percebida
de caráter alimentar (vencimentos) Precedentes desta Corte de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021811-73.2019.8.26.0053 -Voto no 11.123 - vb
5
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA
DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1037246-87.2019.8.26.0053;
Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/12/2019; Data de Registro:
04/12/2019)
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
COBRANÇA

SERVIDOR
MUNICIPAL
APOSENTADO

REPETIÇÃO
DE
PAGAMENTO
INDEVIDO ERRO DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO Pretensão inicial
da autora, na qualidade de servidora pública municipal aposentada,
voltada a obstar eventuais descontos realizados pela Administração
Municipal em sua folha de pagamento, a título de reposição dos valores
pagos a maior erro exclusivo da Administração Pública recebimento
de boa-fé pelo servidor natureza alimentar dos proventos percebidos
irrepetibilidade erro atribuível exclusivamente à Administração Pública
que não pode prejudicar os interesses de terceiros de boa-fé não cabe,
entretanto, devolução dos valores já descontados - sentença de
procedência da ação mantida. Recursos da autora e da ré não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1010169-51.2018.8.26.0114;
Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 01/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019)
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO
TRIBUTÁRIO. Servidora que, segundo parecer do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, recebeu subsídios a mais. Ressarcimento.
Impossibilidade. Erro a que a servidora não deu causa. Presunção de boa-
fé no recebimento. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021811-73.2019.8.26.0053 -Voto no 11.123 - vb
6
(TJSP; Apelação Cível 1005474-52.2017.8.26.0126; Relator (a): Vera
Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Caraguatatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de
Registro: 28/02/2019)
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
INATIVO. Pretensão à suspensão dos descontos indevidamente efetuados
na folha de pagamento e restituição dos referidos valores. PROVENTOS
REAJUSTADOS
EQUIVOCADAMENTE
PELA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. Inadmissibilidade de estorno de tais valores aos cofres públicos.
Autor acobertado pela boa fé, não elidida pela ré. Descontos, ademais,
efetuados sem observância do devido processo legal. Embora a
Administração Pública possa rever seus atos por cinco anos, de acordo
com o entendimento atual do C. Superior Tribunal de Justiça, o
recebimento de verbas alimentares pelo servidor público de boa-fé não
enseja a restituição. Precedentes do C. STJ e deste E. TJ. Ofensa a direito
líquido e certo. Segurança concedida. Recurso provido. (grifei) (Apelação
no 0001673-15.2011.8.26.0108, Relator Desembargador Djalma Lofrano
Filho, j. 19.02.2014).
Execução Fiscal. Dívida ativa não tributária. Cobrança movida
contra ex-professora de valores relativos a reposição de vencimentos. Via
executiva inadequada. Reposição que não tem cabimento se os valores
foram percebidos de boa fé. Hipótese, ademais, em que o montante
exequendo não apresenta liquidez. Mantença da decisão que acolheu os
embargos de devedor e extinguiu a Execução Fiscal. (grifei) (Apelação no
891.665-5/6-00, Relator Desembargador Aroldo Viotti, j. 01.07.2009).
(...) No entanto, o direito de rever seus atos, não significa que
possa causar prejuízo ou mesmo transferir a responsabilidade pelo seu erro
ao servidor que de boa fé recebeu os valores pagos indevidamente. Cumpre
observar que ficou caracterizada a boa fé das apelantes no recebimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021811-73.2019.8.26.0053 -Voto no 11.123 - vb
7
valores, uma vez que o erro no enquadramento foi da própria
Administração. E ainda como muito bem salientou o Magistrado: “... se até
mesmo os técnicos da área de Recursos Humanos da Prefeitura se
equivocaram na interpretação da lei, não seria razoável exigir das
requerentes, servidoras da área da saúde, que se manifestassem
impugnando a pontuação que lhes foi atribuída.” (fls. 185). (Apelação no
0062472-40.2010.8.26.0114, Relator Desembargador Reinaldo Miluzzi, j.
12.11.2012).
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
ADMINISTRATIVO.
DESCONTO
INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE QUANTIA RECEBIDA DE
BOA-FÉ POR SERVIDOR. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. Servidora
Pública Estadual que teve descontado diretamente em sua folha de
pagamento valores recebidos a maior pela diferença apurada
posteriormente no pagamento de proventos de valor estimado e proventos
devidos realizados o cômputo do tempo de contribuição. Procedimento da
própria Administração Pública que resultou no pagamento estimado a
maior do que o efetivamente devido. Devolução de verbas recebidas a
maior de provento estimado de aposentadoria por invalidez realizada pela
Administração Pública. Impossibilidade do desconto automático em folha
pela Administração Pública. Ausência de má-fé. Verba de caráter
alimentar. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. 2. CORREÇÃO
MONETÁRIA. No julgamento das ADI 4.357 e 4.425 foi declarada a
inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica
da caderneta de poupança" entendendo o STF que, por arrastamento, o art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pelo art. 5o da Lei 11.960/09
também é, em parte, inconstitucional. Aplicação do índice IPCA/IBGE que
reflete a correção monetária. 3. JUROS MORATÓRIOS. Índice que deve
ter os mesmos critérios de fixação de juros moratórios entre devedores
públicos e privados, não podendo ser inferior àquele pelo qual a Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021811-73.2019.8.26.0053 -Voto no 11.123 - vb
8
Pública recebe seus créditos. Princípio da isonomia. 4. MODULAÇÃO
DOS EFEITOS. A modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se
somente aos precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo
qualquer reflexo nas condenações atuais que deverão observar a
inconstitucionalidade.
Sentença
de procedência mantida Recursos
desprovidos.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1051604-62.2016.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/10/2017; Data de
Registro: 24/10/2017) (grifei)
Portanto, sem embargo do entendimento diverso do juízo a
quo, não elidida, no presente caso, a boa-fé do servidor no recebimento de
valores posteriormente constatados indevidos e considerando a natureza
alimentar da verba em questão, não prospera a pretensão de restituição ao
erário público.
Com o provimento do recurso, invertem-se os ônus da
sucumbência, devendo as rés arcar com os honorários advocatícios do
patrono do apelante arbitrados em R$ 1.000,00, observado o § 8o do art. 85
do CPC, diante das peculiaridades do caso concreto.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Antonio Celso Faria
Relator